Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. PROMOÇÃO MERECIMENTO. SUBTENENTE. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PRAÇAS. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal publicou em 10/06/2022 o edital 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT com as normas de participação do processo seletivo do 2o Curso Preparatório de Oficiais – CPO.
2. Os impetrantes/apelantes, segundos-sargentos do CBMDF, com 22 anos de serviço, alegam que referido edital de promoção por merecimento feriu direito líquido e certo de participarem da seleção ao estabelecer a regra de que somente subtenentes poderiam concorrer.
3. O art. 79 da Lei 12.086/2009 precisa ser interpretado conforme à Constituição da República (artigo 42 da CF). A graduação da hierarquia tem a ver com aumento da autoridade e responsabilidade sobre o militar. Observa-se que o estatuto dos bombeiros (art.61) está em consonância com a Constituição da República, ao definir que “O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo, e que será feito de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares.”
4. O edital 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT foi elaborado em conformidade com a resposta à consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, pela qual solicitou manifestação do Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca das medidas que deveriam ser adotadas pela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais – CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. O Tribunal de Contas do Distrito Federal definiu, por unanimidade e no âmbito de sua competência que “( ) onde se lê a palavra ‘Praça’ no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se ‘Subtenente’, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86”.
5. Os impetrantes pretendem participar do Curso Preparatório de Oficiais Intendentes sem a realização de provas, ferindo o art. 79, I, alínea “b” da Lei 12.086/2009, o que não é possível, como muito bem definido em sentença.
6. Apelação conhecida e, na extensão, não provida.